Tribunal: TJBA
Processo: 0701416-66.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701416-66.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THIAGO SILVEIRA BRITO

Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, DAVID CARDOSO ANDRADE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. VÍTIMA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THIAGO SILVEIRA BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A defesa alegou insuficiência de provas, pleiteou a desclassificação do delito para o tipo do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual) e requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da fixação da pena-base no mínimo legal e manutenção do regime e substituição da pena, pontos já acolhidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de violação sexual mediante fraude; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para o tipo penal de importunação sexual; (iii) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea e a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito de violação sexual mediante fraude, com base no inquérito policial ratificado em juízo e nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, o que autoriza a condenação.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual praticados sem testemunhas presenciais, tem especial valor probatório, desde que coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

A conduta do réu configura violação sexual mediante fraude, pois ele se aproveitou do estado de vulnerabilidade da vítima, adormecida sob efeito de álcool, viciando-lhe a vontade e impedindo o consentimento válido para o ato sexual. Ausente o elemento subjetivo e objetivo que caracterizaria a mera importunação sexual, é inviável a desclassificação para o art. 215-A do Código Penal.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a prática dos atos libidinosos, limitando-se a alegar que apenas deitou-se para dormir, o que não configura confissão efetiva e voluntária dos fatos.

A dosimetria da pena observou rigorosamente o método trifásico do art. 68 do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ausência de atenuantes e agravantes e correta substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além da fixação de regime inicial aberto, nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.

Configura violação sexual mediante fraude a conduta de agente que se aproveita do estado de vulnerabilidade da vítima para praticar ato libidinoso, viciando-lhe a manifestação de vontade.

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega integralmente a prática dos atos imputados.

A dosimetria da pena que observa o método trifásico e fixa a pena-base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser mantida.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 215, 215-A, 59, 65, III, "d", 68, 33, § 2º, "c", e 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Crim. nº 0718233-28.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 14.09.2023; TJ-DF, Ap. Crim. nº 0700132-88.2021.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26.01.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0701416-66.2021.8.05.0274
, Comarca de Vitória da Conquista-Ba, em que figura como apelante
THIAGO SILVEIRA BRITO,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.